Tribunal: TJPA
Processo: 0848182-55.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848182-55.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA ELIZABETH VILHENA DE MORAES

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0848182-55.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA ELIZABETH VILHENA DE MORAES

Advogado do(a) APELANTE: ERICA CARDOSO GONCALVES - PA28054-A

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado do(a) APELADO: PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES - PE38343-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. ART. 792 C/C ART. 1.829 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Elizabeth de Moraes Ferreira contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo de ação de cobrança ajuizado em face da seguradora Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A, sob fundamento de ilegitimidade ativa. A autora, genitora do segurado falecido em decorrência de COVID-19, alegou dependência econômica exclusiva e pleiteou o recebimento do seguro de vida contratado, integral ou parcialmente, à luz do art. 792, parágrafo único, do Código Civil. A sentença foi mantida pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a genitora do segurado falecido detém legitimidade ativa para pleitear a indenização do seguro de vida na ausência de beneficiários expressamente indicados; estabelecer se a dependência econômica exclusiva autoriza o pagamento do seguro à genitora, mesmo diante da existência de herdeiro necessário (filho do segurado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de beneficiário indicado na apólice impõe a aplicação da regra do art. 792 do Código Civil, que determina o pagamento do capital segurado, na ausência de cônjuge, aos herdeiros do segurado, conforme a ordem de vocação hereditária.

A existência de descendente (filho do segurado) afasta a pretensão de pagamento à ascendente (genitora), mesmo diante de alegada dependência econômica, por força da ordem legal sucessória prevista no art. 1.829 do Código Civil.

A mera alegação de dependência econômica, sem demonstração incontroversa nos autos, não se sobrepõe à presença de herdeiro necessário, nem autoriza aplicação do parágrafo único do art. 792 do Código Civil.

A seguradora agiu dentro dos limites legais e contratuais ao negar o pagamento à genitora, em razão da ausência de comprovação de dependência econômica exclusiva e da existência de filho sobrevivente.

A autora, na condição de ascendente, carece de legitimidade ativa para pleitear o valor segurado em desfavor da ordem sucessória legal, o que justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação de beneficiários na apólice de seguro de vida impõe a aplicação da ordem de vocação hereditária prevista no art. 792 do Código Civil.

A existência de herdeiro necessário (filho) exclui o direito de ascendente ao recebimento do seguro, ainda que alegada dependência econômica.

A genitora do segurado falecido, na ausência de comprovação inequívoca de dependência econômica exclusiva e diante da existência de descendente, não possui legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 792, parágrafo único, e 1.829.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10194090966350001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 09.02.2012; TJ-SP, AC 1004802-86.2021.8.26.0196, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 02.08.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por MARIA ELIZABETH DE MORAES FERREIRA objetivando a reforma da sentença
proferida pelo M.M. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada em face de METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.

Na petição inicial, a autora relatou que seu filho, então funcionário da empresa SERVIS SEGURANÇA LTDA., faleceu em 26/04/2020, vítima de COVID-19, estando, à época, vinculado a contrato de seguro de vida firmado com a ré seguradora, sob apólice coletiva nº 93.0140771, com capital segurado de R$ 74.760,00. Alegou que não houve indicação expressa de beneficiários na apólice e que, à luz do art. 792, parágrafo único, do Código Civil, teria direito à indenização por ser
dependente econômica exclusiva do falecido,
com quem residia e de quem recebia total auxílio financeiro, inclusive em razão de sua condição de saúde e idade avançada (67 anos).

A autora informou que tentou por diversas vezes obter o pagamento do seguro, inclusive encaminhando documentação parcial e solicitando a reserva de metade do valor ao filho do falecido, cujo paradeiro era incerto. Todavia, a seguradora se recusou a efetuar o pagamento sob o argumento de ausência de comprovação da condição de beneficiária e da necessidade de identificação do herdeiro legal (filho do segurado). Em razão da negativa, ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação da seguradora ao pagamento integral do capital segurado e, alternativamente, a divisão proporcional de 50% para si e 50% ao filho do segurado.

A contestação em petição de ID 12739502, sustentando, em síntese: a ausência de indicação de beneficiários e a necessidade de se observar a ordem legal de vocação hereditária, nos termos do art. 792 do Código Civil; a existência de filho sobrevivente, herdeiro necessário do falecido, sendo vedado o pagamento integral à genitora; a inexistência de comprovação formal da dependência econômica alegada; a inexistência de qualquer ato ilícito que justificasse a indenização pretendida, pois a seguradora agiu nos limites contratuais e legais.

Após os trâmites legais, foi proferida sentença (ID 12739536) que julgou
extinto o processo sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade ativa da parte autora.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 12739539) reiterando que era a única convivente e dependente econômica do falecido, com quem residia e de quem recebia integral apoio financeiro, inclusive para tratamento de saúde. Argumenta que a seguradora deveria ter analisado a realidade fática e social da relação entre segurado e genitora, aplicando-se, ao caso, a regra do parágrafo único do art. 792 do Código Civil, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. Postula, portanto, a reforma da sentença para que lhe seja deferido o recebimento integral ou, ao menos, parcial (50%) do valor do seguro contratado.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 12739546. Em resumo, rechaçou os argumentos da apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma. Explico.

A pretensão da apelante se funda na alegada dependência econômica mantida em relação ao
de cujus
, que residia com a genitora e era, segundo afirmado, seu único provedor de sustento e cuidados básicos. A apelante defende que, por essa condição, deve ser reconhecida como legítima beneficiária do seguro de vida, nos termos do parágrafo único do art. 792 do Código Civil Brasileiro.

O art. 792 do Código Civil Brasileiro dispõe da seguinte forma:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Comprovado que o segurado não indicou beneficiários ao aderir ao contrato de seguro de vida, visto que se trata de seguro de vida corporativo, conforme indicado em documento de ID 12739505, aplica-se o artigo acima citado.

Assim, não havendo cônjuge, mas tão somente filho, este deve receber integralmente o valor do seguro, obedecendo, assim, a ordem de vocação hereditária estabelecida no art. 1.829 do Código Civil Brasileiro. Vejamos:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - SEGURO DE VIDA - DÚVIDA SOBRE QUEM SERIA BENEFICIÁRIO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA APÓLICE - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 792 DO CC. A finalidade da ação de consignação em pagamento é liberar o devedor de determinada obrigação, nas hipóteses em que haja recusa por parte do credor, ou em que haja dúvida acerca de quem deva legitimamente receber. O pagamento do capital segurado, quando ausente indicação de beneficiários, deverá ser feito em observância ao disposto no art . 792 do CC. Assim, a metade do valor deverá ser paga ao cônjuge ou companheiro, ao passo que a outra metade deverá ser destinada aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

(TJ-MG - AC: 10194090966350001 Coronel Fabriciano, Relator.: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 09/02/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2012)

APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE ATIVA – CORREÇAO MONETÁRIA – JUROS DE MORA I – O seguro de vida é um contrato estipulado em favor de terceiros quando ocorre a morte do segurado e há indicação expressa de beneficiário, mas inexistindo indicação na apólice, a vocação hereditária deverá ser observada, nos termos do artigo 792 do Código Civil; II - O legislador facultou ao segurado apontar um beneficiário, sem que fosse necessária a obediência das regras sucessórias. Entretanto, estabeleceu também que, no caso de não existir indicação expressa do beneficiário, deve prevalecer o pagamento de metade do prêmio ao cônjuge não separado judicialmente e a outra metade deve ser dividida entre os herdeiros, de acordo com a sucessão hereditária. Legitimidade ativa reconhecida, portanto; III - O termo inicial da correção monetária deve ser fixado conforme requerido pelos autores, ou seja, a partir da data do óbito (29.06 .2020) e os juros de mora incidem a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. RECURSO PROVIDO EM PARTE

(TJ-SP - AC: 10048028620218260196 SP 1004802-86.2021.8 .26.0196, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 02/08/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

Em que pese o parágrafo único do art. 792 do CCCB estabelecer que, na falta das pessoas indicadas no artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência, entendo não ser o caso de aplicação do referido dispositivo.

Ainda que se reconheça a condição de dependência econômica da apelante – o que, nos autos, é alegado, mas não incontroversamente demonstrado –, essa circunstância, por si só, não afasta o direito sucessório do descendente, nem autoriza a destinação exclusiva ou concorrente do seguro à genitora, sob pena de indevida violação à ordem legal de sucessão.

Dessa forma, existindo herdeiro necessário, qual seja filho do falecido, a apelante não possui legitimidade para pleitear o pagamento de valores referentes ao seguro firmado, razão pela qual deve ser mantida a sentença combatida.

Portanto, entendo que a pretensão recursal da apelante não merece provimento, devendo ser mantida a decisão do juízo de origem.

VOTO

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo incólume a sentença combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025